Tribunal: CARF
Processo: 10580.902416/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.902416/2014-48
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.386 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E BANCO ALVORADA S.A.

FAZENDA NACIONAL E BANCO ALVORADA S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/08/2000
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
INCIDÊNCIA.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/989 não
afeta a inclusão das receitas financeiras auferidas por instituições financeiras
no conceito de faturamento para fins de incidência da COFINS ou do PIS.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
Os juros sobre o capital próprio auferidos pela sociedade empresarial
decorrentes da participação no patrimônio liquido de outras sociedades
constituem receita de natureza financeira, própria da entidade, distinguindo-se
do interesse do seus sócios.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que negaram provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos, em
negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que deram provimento. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-
012.350, de 17 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10580.902382/2014-
91, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.902416/2014-48
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.386 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.902416/2014-48

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pelo contribuinte e pela
Fazenda Nacional em face de Acórdão que restou assim ementado:
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei Federal 9.718/1998 não
alcança as receitas operacionais das instituições financeiras, de forma que devem
compor a base de cálculo das contribuições ao PIS e Cofins, em razão de provirem do
exercício de suas atividades empresariais.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
Durante a vigência da redação original da Lei Federal 9.718/1998, a remuneração sobre
juros sobre o capital próprio, a despeito de ser tratada como “receita financeira”, não
pode ser considerada uma receita típica de instituições financeiras, vez que se trata de
efetiva receita decorrente de participações societárias perante outras pessoas jurídicas,
não se coadunando com o objeto social da Recorrente.
A Fazenda Nacional em seu recurso especial insurge-se contra o recorrido na
parte que proveu o apelo voluntário para afastar da incidência da PIS-PASEP/COFINS ante os
juros sobre capital próprio. Em suma, entende a Procuradoria que "os juros sobre o capital
próprio auferidos pela sociedade empresarial da participação no patrimônio líquido de outras
sociedades constituem receita de natureza financeira, própria da entidade, distinguindo-se do
interesse dos seus sócios", pelo que "não há razões para excluí-los da base de cálculos do PIS e
COFINS". Pede o provimento do especial para reformar o recorrido neste ponto.
Ao apelo fazendário foi dado seguimento quanto à matéria "tributação de Pis e
Cofins sobre receitas de Juros sobre Capital Próprio".
Em contrarrazões pede o contribuinte o não conhecimento do especial ao
fundamento de que o aresto paradigma "concluiu que “os Juros sobre Capital Próprio não são,
para fins tributários, considerados dividendos, mas como receitas financeiras”, de modo que não
seria aplicável a exclusão prevista no artigo 3o, parágrafo 2o, inciso II, da Lei no 9.718/98".
Ademais, alega que "em momento algum chegou a analisar se essas receitas decorreriam ou não
do exercício da atividade principal da instituição financeira". Caso conhecido, pede que seja
negado provimento ao especial fazendário.
De sua feita, o contribuinte interpôs apelo especial no qual alega, em resumo, que
não incide o PIS-PASEP/COFINS sobre as receitas financeiras decorrentes da aplicação de seus
recursos próprios e/ou de terceiros, de modo que seja deferida a pleiteada restituição daquela
contribuição que incidiu sobre tais valores.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.386 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.902416/2014-48

O recurso do contribuinte foi admitido quanto à matéria “Base de Cálculo de PIS
e COFINS – Receitas Financeiras Provenientes de Aplicação de Recursos Próprios e de
Terceiros das Instituições Financeiras”
A Fazenda Nacional, em contrarrazões requer o não provimento do recurso
especial de divergência do contribuinte.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I - RECURSO FAZENDÁRIO
CONHECIMENTO
A questão de fundo acerca do recurso fazendário é definir se sobre juros
sobre capital próprio incide ou não a COFINS, e não definir sua natureza
jurídica, como procura fazer crer a entidade financeira. Valho-me do teor
do despacho de admissibilidade:
A Procuradoria noticia que o acórdão recorrido entendeu que a remuneração
sobre juros sobre capital próprio não pode ser considerada uma receita típica de
instituições financeiras e, consequentemente, que tal valor não pode integrar a
base de cálculo das contribuições ao Pis e Cofins.
Argumenta que, em situação análoga a que ora se discute, o Acórdão
paradigma no 3201-004.191, de 29 de agosto de 2018, reconheceu que os Juros
sobre Capital Próprio podem ser incluídos na base de cálculo de Pis e Cofins.
Explica que, caso fosse aplicado o entendimento do paradigma ao caso em tela, o
Recurso Voluntário do contribuinte teria sido improvido.
O acórdão apresentado a título de paradigma presta-se para a análise da
divergência alegada, pois foi proferido por colegiado distinto, não foi reformado
antes da propositura do recurso e tampouco contraria decisão que vincula o
CARF.
A respeito da matéria ora discutida, assim se manifestou o acórdão recorrido
(grifos do original):
...
Assim, todas as receitas decorrentes da atividade bancária, seja pela prestação de
serviços, seja pela fruição de resultados financeiros dos ativos próprios e de
terceiros, devem ser tributadas pelas contribuições sociais, observadas das
deduções acima.
Por outro lado, a remuneração sobre juros sobre o capital próprio, a despeito de
ser tratada como “receita financeira”, não pode ser considerada uma receita típica
de instituições financeiras, vez que se trata de efetiva receita decorrente de
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.386 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.902416/2014-48

participações societárias perante outras pessoas jurídicas, não se coadunando
com o objeto social da Recorrente, nos termos do RE 1.104.184/RS, do STJ,
julgado sob efeitos do artigo 543C do antigo CPC.
Sob a mesma ótica, não é possível admitir na base de cálculo das contribuições
as receitas decorrentes da locação de imóveis, eis que essa atividade não se
encontra contemplada no seu contrato social.
Trata-se, portanto, de resultados que não decorre da atividade bancária, de forma
que a parcela do lançamento referente a essa rubrica deve ser cancelada.
Transcreve-se, a seguir, os excertos do paradigma que tratam da matéria objeto
da presente análise:
Trata-se, fundamentalmente, da tributação de Pis e Cofins sobre receitas de Juros
sobre Capital Próprio.
(...)
No presente caso, se discute a natureza jurídica das receitas de Juros sobre
Capital Próprio. Se forem receitas financeiras, podem ser tributadas, a depender
do Mandado de Segurança impetrado. Se forem receitas de dividendos, não
seriam tributáveis, nos termos do art. §2o, II do art. 3o , da Lei 9.718/98, com a
redação então vigente:
(...)
Para aferir essa natureza, tomo de empréstimo excerto do voto-vencedor no Resp
1.200.492/RS, da lavra do Ministro Mauro Campbell Marques, e que tramitou
sob o rito dos recursos repetitivos, por muito bem fundamentado e detalhado.
(...)Fazendo meus tais fundamentos, decorre que os Juros sobre Capital Próprio
não são, para fins tributários, considerados dividendos, mas como receitas
financeiras.
Esclareço que a não tributação dos juros sobre capital próprio, na vigência da Lei
9.718/98, conforme referência da ementa do acórdão transcrito, se refere a
empresas não financeiras, e portanto, não se aplica ao presente contexto, nos
quais as receitas financeiras podem ser tributadas, a depender do resultado da
ação própria, conforme relatado.
Em outras palavras, nos casos em que a receita financeira é tributada (Leis
10,637/2002, 10,833/2003 e 9.718/98 para entidades financeiras), os juros sobre
capital próprio são tributados. Nos casos em que a receita financeira não é
tributada (Lei 9.718/98, demais entidades), os juros sobre capital próprio não são
tributados, posto que não são tributadas as receitas financeiras.
Além disso, conforme citado no acórdão, e para confirmar a exegese da natureza
dos juros sobre capital próprio, no caso de contribuições não cumulativas, tem-se
estabelecido que compõem a base de cálculo das contribuições, conforme art. 1o
do Decreto 5.442/2005, então vigente:
(...)
Mais uma vez, embora no presente caso não se trate de regime não cumulativo, a
compreensão da natureza dos juros sobre capital próprio como receita financeira,
para fins tributários, é adotada pelo referido Decreto, posto que prevê sua
tributação no regime não cumulativo.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.386 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.902416/2014-48

Assim, caso sejam tributáveis as receitas financeiras da recorrente, a depender do
resultado do Mandado de Segurança impetrado, os juros sobre capital próprio
comporão a base de cálculo das contribuições, como receita financeira.
E conclui:
Mediante análise dos autos, vislumbro a similitude das situações fáticas
verificadas nas decisões em comento, motivo pelo qual entendo que está
configurada a divergência jurisprudencial apontada.
De fato, enquanto no acórdão recorrido entendeu-se que os Juros Sobre o Capital
Próprio recebidos não integrariam as receitas financeiras, componentes da base
de cálculo das contribuições de instituições financeiras, no acórdão indicado
como paradigma, entendeu-se que esses Juros Sobre o Capital Próprio têm, para
fins tributários, a natureza de receitas financeiras e, portanto, integram a base de
cálculo dessas contribuições.
Com essas considerações, conheço do especial fazendário no sentido de
definir se sobre os juros sobre capital próprio incide ou não a COFINS.
MÉRITO
No aresto 9303-011.045, julgado em 09/12/2020, já tive oportunidade de
manifestar no sentido de que sobre os juros sobre capital próprio incidem
as contribuições sociais. Naquela sentada, asseverei:
A jurisprudência pátria, portanto, converge no sentido de se estabelecer que a
base de cálculo da COFINS e do PIS, à luz da Lei n. 9.718/98 e da redação
originária do inciso I do art. 195, CF, é a receita bruta operacional
(faturamento) correspondente à totalidade dos ingressos auferidos mediante
a atividade típica da empresa, de acordo com o seu objeto social,
independentemente da natureza da atividade ou da empresa.
Sendo assim, somente estarão excluídas da base de cálculo aquelas receitas não-
operacionais ou aquelas que estejam legal e explicitamente discriminadas. O que
não for discriminado por lei está incluso na base de cálculo do tributo respectivo.
Prestam-se reverências a regra da estrita legalidade e o princípio da
universalidade, próprios das contribuições sociais. No caso específico das
instituições financeiras e equiparadas, as exclusões foram estabelecidas no art.
3o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 9.718/99, que assim preconiza:
...
Frente a tais considerações, por óbvio que os juros sobre capital próprio
auferidos pelos bancos constituem receita típica da atividade de um banco
comercial, devendo, em consequência, serem ofertados à tributação das
contribuições sociais. Portanto, rechaço o argumento recursal de que as
receitas decorrentes de juros sobre capital próprio não seriam uma
atividade operacional própria do banco, até porque não há previsão para
que sejam excluídas da base imponível das contribuições, conforme
legislação suso transcrita.
Os juros sobre o capital próprio, nos termos da Lei no 9.249/1995, constituem
espécie de remuneração auferida pela pessoa jurídica em função do capital
investido em outra companhia, quando esta aufere lucro, proporcionando um
acréscimo ao ganho obtido com a própria valorização da empresa investida.
Além disso, diversamente dos dividendos, são calculados sobre as contas do
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.386 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.902416/2014-48

patrimônio líquido da empresa, estando limitados à variação pro rata da taxa de
juros de longo prazo (TJLP). Já os dividendos representam parcela do lucro
liquido distribuído aos sócios, segundo os valores das quotas que possuem na
sociedade e não estão vinculados a quaisquer taxas de juros, tendo correlação
apenas o lucro do o período.
A própria Lei no 9.249/1995 dispensa tratamento fiscal diferenciado aos juros
sobre o capital próprio e aos dividendos, estes pagos em função dos lucros
obtidos pelas empresas, enquanto aqueles são pagos como remuneração do
capital nelas investidos.
Os juros pagos sobre o capital próprio nada mais são do que despesas financeiras
para as empresas que os pagam ou creditam aos investidores (participantes) e
receitas financeiras para as pessoas jurídicas beneficiárias, como no presente
caso.
E esse foi o entendimento majoritário esposado por esta E. Turma da CSRF no
aresto 9303-010.251, de relatoria do i. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas,
julgado em 11/03/2020. Veja-se a ementa no que interessa:
...
Nesse julgado, restou exarado que "as operações de intermediação financeira
abrangem: operações no mercado de câmbio (arbitragem, remessa; liquidação,
execução, financiamento a exportação); operações no mercado de ações
(execução e liquidação de operações, custódia, dividendos, juros sobre o capital
próprio, investimentos diretos); em, mercados de liquidação futura (a termo,
futuros, derivativos, opções, derivativos)".
Por tais fundamentos, é de ser provido o especial fazendário no sentido
de que sobre os juros sobre capital próprio incidem as contribuições
sociais PIS/COFINS.
II - RECURSO DO CONTRIBUINTE
Conheço do apelo especial do contribuinte nos termos em que
processado.
Quanto à questão de fundo, entende o contribuinte que a receita
financeira de aplicação de recursos próprios foge ao escopo de sua receita
operacional, visto que tal operação é "realizada no seu único e exclusivo
interesse", na qual não há intermediação financeira.
Divirjo.
Trata o presente processo de Pedido de Restituição de crédito de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins,
referente a pagamento efetuado, segundo o peticionante, indevidamente
ou a maior no período de apuração encerrado em 31/05/2000, transmitido
através do PER no 10165.03884.150605.1.2.04-9702 em 15/06/2005.
Inconteste tratar-se a recorrente de uma instituição financeira que realiza
operações ativas e passivas por intermédio de carteiras autorizadas.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.386 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.902416/2014-48

A questão funda-se, precipuamente, em sabermos se as receitas tributadas
são decorrentes de sua atividade empresarial, ou em outros termos, se são
receitas operacionais. Esse é o núcleo da discussão. Mas dúvida não há
de que as atividades bancárias são espécie de serviço, como disposto no §
2o do art. 3o do CDC (Lei 8.078/90) 1:
“§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e
securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”
Pois bem, o que restou decidido no RE 585.235, que declarou a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, em sede de
repercussão geral, foi que o legislador ordinário não teria competência
para alterar o conceito de receita bruta, que até então a jurisprudência do
STF considerava como sinônimo de faturamento. Em outros termos, foi
afastado o alargamento da base imponível das contribuições em relação a
ingressos financeiros que não caracterizam a atividade operacional da
empresa.
Assim, com o julgado no RE 585.235 foi restabelecido o conceito
anterior que tomava a locução faturamento como sinônimo de receita
bruta, que se traduz, em síntese, na soma das receitas oriundas do
exercício das atividades empresariais, ou seja, as receitas que constituem
o próprio fim econômico para qual determinada empresa é criada.
Sem embargo, para fins de incidência das indigitadas contribuições, a
tributação, com a definição dada pelo STF, tem como base imponível a
receita
operacional,
assim
entendida
como
todo
incremento
patrimonial relativo ao exercício das atividades empresariais típicas.
Dessarte, as demais receitas que não decorrentes das atividades principais
das empresas, como receitas de aluguéis, indenizações recebidas,
royalties, e rendimentos de investimentos financeiros que não se
caracterizem como receita operacional da empresa, o que não é o caso da
recorrente, estariam fora do campo de incidência.
As decisões do STF que declararam a inconstitucionalidade do § 1o. do
art. 3o. da Lei 9.718/98 não se posicionaram especificamente sobre o
assunto em tela, como indica o próprio Supremo Tribunal. Por ocasião do
julgamento dos RE 346.084-PR, RE 357.950-RS, RE 358.273-RS e RE
390.840-MG, o STF pacificou a discussão no sentido de que, para o PIS
e Cofins previstos na Lei no 9.718, de 1998, a base de cálculo aplicável
seria o faturamento (receita bruta de vendas de mercadorias e prestações
de serviços), e não a receita bruta total, que compreendia toda natureza
de ingressos, independente de sua classificação contábil.

1 No julgamento da ADI no 2591 o STF considerou constitucional o § 2o do art. 3o do Código de Defesa do
Consumidor (Lei 8.078/90) que enquadrou as instituições financeiras como fornecedores e definiu a atividade
bancária, financeira e creditícia como prestação de serviços.
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.386 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.902416/2014-48

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, igualmente está consolidado
o entendimento de que o faturamento mensal/receita bruta, sob a
legislação que regula o regime cumulativo de apuração da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, é o conjunto de receitas decorrentes da
execução dos objetivos sociais da pessoa jurídica. Cite-se, a título de
exemplo, o Recurso Especial (REsp) no 1.141.065-SC e o REsp no
959.521-SP.
Por esse motivo, entendo que as instituições financeiras e assemelhadas
não podem invocar o julgado do Supremo para se verem desobrigadas do
recolhimento das contribuições. Isso porque estão submetidas a
regramento próprio, diferente do dispositivo declarado inconstitucional
no referido RE 585.235.
Justamente ante tal discussão, o Recurso Extraordinário no 609.096 foi
afetado como paradigma de controvérsia, estando submetido à
repercussão geral e ainda não julgado, uma vez que a questão posta
naqueles autos trata, especificamente, sobre a incidência de PIS e
COFINS sobre as receitas das instituições financeiras. De acordo com
o asseverado pelo Ministro Ricardo Lewandowski naquele RE, a questão
essencial é definir o conceito de faturamento para essas contribuintes.
Em relação ao julgado RE no. 585.235, relator Min. Cezar Pelluso, já
citado anteriormente, a delimitação da matéria decidida pela PGFN
consta do Anexo da Nota/PGFN/CRJ/no. 1.114/2012, nos seguinte
termos:
O PIS/Cofins deve incidir somente sobre as receitas operacionais das empresas,
escapando da incidência do PIS/Cofins as receitas não operacionais.
Consideram-se receitas operacionais as oriundas dos serviços financeiros
prestados pelas instituições financeiras (serviços remunerados por tarifas e
atividades de intermediação financeira).
...
"Se determinadas instituições prestam tipo de serviço cuja remuneração entra na
classe das receitas chamadas financeiras, isso não desnatura a remuneração de
atividade própria do campo empresarial, de modo que tal produto entra no
conceito de ́receita bruta igual a faturamento ́".
Com efeito, gize-se, não restou decidido naquele julgado (RE 585.235)
que as receitas decorrentes da atividade do setor financeiro, caso da
recorrente, estariam desoneradas da tributação do PIS e da Cofins.
E, nos termos do art. 17 da Lei no 4.595, de 31/12/1964 (norma que veio
dispor sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e
creditícias, criou o Conselho Monetário Nacional e deu outras
providências), as instituições financeiras têm como atividade principal ou
acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros
próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a
custódia de valor de propriedade de terceiros. Veja-se o teor da norma:
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.386 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.902416/2014-48

“Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em
vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade
principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a
custódia de valor de propriedade de terceiros.”
Dessa forma, de acordo com o entendimento dos Ministros do STF, no
que se refere às instituições financeiras, todo rendimento que decorra de
qualquer uma destas atividades estaria sujeito à incidência da
Contribuição para o PIS e da Cofins, por se tratar de receitas típicas da
atividade destas instituições.
Esse também é o entendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional,
consignado em seu Parecer PGFN/CAT/No 2773/2007, exarado em
resposta à consulta efetuada pela Secretaria da Receita Federal, por
intermédio da Nota Técnica Cosit no 21, de 28 de agosto de 2006, acerca
da natureza jurídica das receitas decorrentes das atividades do setor
financeiro e de seguros à luz do acórdão do STF no Recurso
Extraordinário 357.950-9/RS, por meio do qual esse Tribunal reconheceu
a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998.
O referido Parecer adota o entendimento segundo o qual a jurisprudência
do STF traduz-se na tributação, pela Contribuição para o PIS e pela
Cofins, das receitas operacionais, quais sejam: aquelas provenientes da
atividade de exploração da empresa. Seguem abaixo transcritos excertos
desse Parecer:
“33. Com efeito, o conceito de serviços não se limita àqueles assim
caracterizados na legislação e na doutrina especificamente bancárias, na qual as
atividades das instituições financeiras, em geral, discriminadas entre operações
bancárias (em síntese, relacionadas à intermediação financeira) e serviços
bancários (estes, em síntese, relacionados à prestação direta de serviços pelas
instituições a seus usuários, clientes ou não, e normalmente remunerados sob a
forma de tarifas).
34. Cabe registrar que a conceituação de serviços para fins tributários não é tema
de direito privado não se lhe aplicando, para fins exegéticos, os arts. 109 e 110
do CTN. Efetivamente, o art. 109 do CTN delimita com rigor a separação entre o
direito tributário e o privado e o art. 110 trata das limitações inerentes à
legislação tributária, no entanto, os institutos de direito privado não se
confundem com os efeitos que as normas tributárias lhe atribuem.
35. Tal conceito (de serviços) compreende a totalidade das atividades
desenvolvidas pelas instituições financeiras em torno do seu objeto social
legalmente tipificado – ou seja, compreendendo tanto as “operações” quanto os
“serviços” bancários/financeiros, como caracterizado no item 5 do Anexo sobre
Serviços Financeiros do Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (GATS),
firmado na Rodada Uruguai do GATT (1994) e promulgado pelo Decreto no
1.355, de 30 de dezembro de 1994.
(...)
42. O mesmo é válido para o caput do art. 17 da Lei no 4.595, de 1964. Se não
for possível entender que as atividades de coleta, intermediação ou aplicação de
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.386 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.902416/2014-48

recursos financeiros próprios ou de terceiros e a custódia de valor de
propriedade de terceiros são serviços, e que a natureza jurídica de instituições
financeiras é a de prestadora de serviço, restará prejudicado também este
dispositivo legal.”
Demais disso, ressalte-se que o Plano Contábil das Instituições do
Sistema Financeiro Nacional - Cosif, instituído pela Circular do Banco
Central do Brasil no 1.273, de 29/12/87, traz em seu capítulo 1 – Normas
Básicas, Seção 17 – Receitas e Despesas, item 3, que as rendas obtidas
tanto com as operações ativas, como com a prestação de serviços, ambas
referentes a atividades típicas, regulares e habituais da instituição
financeira, são classificadas como operacionais. Confira-se:
“3 - As rendas operacionais representam remunerações obtidas pela instituição
em suas operações ativas e de prestação de serviços, ou seja, aquelas que se
referem a atividades típicas, regulares e habituais.”
Assim, as receitas provenientes das operações usuais, típicas de uma
instituição financeira constituem o próprio faturamento dessas
instituições, sendo reconhecidas como operacionais pelo Plano Contábil
Cosif.
Dessarte, as únicas exclusões permitidas nas bases de cálculo são as
contidas no art. 1o. da Lei no. 9.718/98 e nos §§ 5o e 6o do art. 3o daquela
norma. Dispõe o § 6o, do art. 3o da Lei 9.718/98, com plena vigência e
eficácia:
§ 6° Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da Lei n° 8.2122, de
1991, além das exclusões e deduções mencionadas no parágrafo anterior,
poderão excluir ou deduzir: (Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de 1999)
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil e cooperativas de crédito: (Incluído pela Medida Provisória no 1.807,
de 1999)
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira; (Incluído pela
Medida Provisória no 1.807, de 1999)
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de
instituições de direito privado; (Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de
1999)
c) deságio na colocação de títulos; (Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de
1999)

2 Art. 22, § 1o, da Lei 8.212/91: "No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito
imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros
privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas..."
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.386 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.902416/2014-48

d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações; (Incluído pela
Medida Provisória no 1.807, de 1999)
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge;
(Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de 1999)
Portanto, considerando que serviços para as instituições financeiras
abarcam as receitas advindas da cobrança de tarifas (serviços bancários),
das operações bancárias (intermediação financeira), bem como da
aplicação de recursos próprios, é inafastável a conclusão de que todas
devem se submeter à incidência da COFINS.
Em remate, sem reparos à decisão recorrida.
Ante o exposto, conheço de ambos recursos, negando provimento ao do
contribuinte e provendo o fazendário, dessa forma mantendo hígido o
Despacho Decisório de fl. 113.
É como voto.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e dar-lhe provimento, e de conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte e negar-lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Redator

Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital